Tribunal: TJDFT
Processo: 0714446-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE OBSERVADA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. TEMA 1169. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO DISTINTA DAQUELA QUE DEU ENSEJO À ORDEM JUDICIAL EMANADA DO COLENDO STJ.
1. Sendo evidente que há correlação lógica entre a causa de pedir, o pedido de reforma e os fundamentos expendidos na decisão agravada, rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso fundamentada em alegada não observância da regra da dialeticidade.
2. A ordem emanada pelo colendo STJ, em relação ao Tema 1169, tem por objeto os cumprimentos individuais de título coletivo instaurados sem prévia liquidação.
3. Cuidando-se de pedido de prévia liquidação de título coletivo, revela-se descabida a paralisação do processo em observância a decisão proferida no curso do repetitivo afetado ao Tema 1159, eis que se cuida de situação distinta daquela que deu ensejo à ordem de sobrestamento, não passível, por isso, de sofrer influência por eventual tese que venha a ser firmada pela Corte superior.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.